Tribunal: TJMT
Processo: 1008761-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008761-25.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DR. NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA
PACIENTE: WESLEY ALMEIDA RAFAEL
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. NEMUEL ANDRÉ ALMEIDA DA SILVA, Advogado – OAB no 24.719, em favor de WESLEY ALMEIDA RAFAEL, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos Código: 587729.
O paciente encontra-se preso preventivamente desde 02/07/2019, pela prática, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas (art. 33, “caput”, art. 35, “caput”, da Lei 11.343/06.
Alega excesso de prazo para formação da culpa, porquanto, o paciente está preso há mais de 270 (duzentos e setenta) dias, por culpa exclusiva da acusação, que no dia 02/12/2019 requereu a quebra de sigilo dos aparelhos celulares apreendidos, pedido deferido pelo juízo em 31/01/2020, 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e julgamento.
Informa que o referido Laudo não foi juntado nos autos até o presente momento, e que a instrução e julgamento já foi realizada, configurando o alegado excesso de prazo.
Sustenta ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Aduz que o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se pendente de análise pelo juízo originário desde o dia 13/03/2020.
Verbera que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, ser o paciente primário e possui residência fixa no distrito da culpa, verbis:
“A medida constritiva imposta ao Paciente não se mostra plausível, porquanto ausentes os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.”
Por fim, ressalta a Resolução 62/2020 do CNJ, e que a sua permanência no cárcere traz risco a sua saúde em virtude da pandemia – Covid-19.
Assim, requer a CONCESSÃO LIMINAR da ordem para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do paciente, por excesso de prazo e por faltar os requisitos do artigo 312 do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura ou mediante medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
DECIDO
De acordo com os autos, após denúncias anônimas o paciente WESLEY passou a ser investigado juntamente com os corréus DANIEL, MATHEUS e PETTERSON, pela polícia civil (Delegacia de Repressão de Entorpecentes).
Realizada diligências, os investigadores de polícia dirigiram se para a residência localizada na Rua 54, Quadra 31, Lote 33, bairro CPA III, mais precisamente nos fundos de uma oficina e lava jato, onde visualizaram os codenunciados, fizeram a revista e encontraram: 68 porções de cocaína com MATHEUS e uma balança de precisão.
Na casa do paciente WESLEY, encontraram:
- 16 (dezesseis) porções de cocaína pesando 10,58 gramas;
- 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 16,23 g;
- 01 (um) frasco de éter, dentro de uma gaveta e;
- 10 (dez) tabletes de maconha pesando 9,065 quilos.
DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
Quanto alegada falta de fundamentação para a manutenção prisão preventiva, na decisão juntada pelo impetrante (apg. 146-PDF) o juízo de primeiro grau, justificou a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, bem como nos elementos de provas dos autos, como a quantidade considerável de entorpecentes (10 (dez) tabletes de maconha pesando 9,065 quilos), encontrada na residência do paciente, ressaindo das investigações que o ora beneficiário estaria envolvido de forma estruturada com os demais réus, também denunciados.
Nesse sentido, transcrevo o decisum monocrático, verbis:
“...a defesa constituída pelo denunciado WESLEY ALMEIDA RAFAEL também requereu a revogação da sua prisão preventiva (fls. 107/109), alegando, em síntese, que não estão presentes os pressupostos legais e que o claustro configura antecipação das consequências processuais penais. Ao final, também requereu de forma alternativa a adoção das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
(...)
É sabido que prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.
Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados por ocasião da audiência de custódia, conforme proferido nos APFD de Cód. 583821.
Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (9,065 Kg de Maconha e 12,75g de Cocaína em), fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública. Nesse sentido orienta o E. TJ/MT:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” - Enunciado n. 25 do TJ/MT.
Não bastasse isso e como muito bem destacou o “Parquet”, o acusado MATHEUS já responde uma ação penal em curso pelo crime de tráfico de drogas (Cód. 427863), enquanto que o réu DANIEL figura como réu em processos que apuram os delitos de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo (Cód. 507579 e 512411).
Tais circunstâncias, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corroboram para a mantença da prisão preventiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – Enunciado n. 06 TJ/MT.
Além disso, ainda que a defesa sustente a presença de bons predicados pessoais em favor dos suspeitos, como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar (Enunciado 43 do TJ/MT).
Frise-se, por fim, que a prisão preventiva não importa em antecipação de eventual das consequências processuais penais, porquanto possui natureza distinta da prisão pena, buscando salvaguardar da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal, não havendo que se comparara-la com a prisão decorrente de sentença, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente; além de que tem sede constitucional e legal.
Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura dos referidos acusados, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva, no caso respaldada pelo art. 312 do CPP e pelos Enunciados no 06 e 25 do TJ/MT, é medida que se impõe.
É sabido que tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.
Por todas as razões acima e em consonância com o parecer de fls. 112/115, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva, formulados em favor de DANIEL DE SOUZA NEVES e MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA NEVES e WESLEY ALMEIDA RAFAEL.
Assim, ao menos nesta fase liminar, o decreto preventivo encontra-se amparado na garantia da ordem pública bem como nos termos do Enunciado no. 25, deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Neste mesmo sentido, também já se posicionou o STJ:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido. (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).
Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar a prisão cautelar do paciente.
DO EXCESSO DE PRAZO
No que se refere ao excesso de prazo, observa-se que, na hipótese em debate, neste momento de análise superficial do writ, igualmente não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade, de acordo com as peculiaridades de cada caso, observando-se que o marco temporal indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, haja vista que em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal.
Ademais, embora a defesa sustente que a acusação deu causa para a demora no andamento processual, o pleito de quebra de sigilo telefônico é procedimento que visa a busca da verdade sobre os fatos, e convicção do juízo que entendeu necessário para o deslinde da ação penal, não se tratando, ao que consta, de mero pleito protelatório.
Ainda, a inicial não veio acompanhada da integra do processo a fim de analisar, de imediato, se os atos processuais seguiram a sua normal tramitação ou se a culpa é exclusiva da autoridade judicial ou acusação, tendo a impetração juntado espelho do andamento processual.
De outro norte, trata-se de ação penal com pluralidade de réus.
Assim, não vislumbro, de plano, suficientes elementos para a configuração de ilegalidade na manutenção da segregação cautelar do ora paciente, não logrando, o impetrante, demonstrar a ausência dos motivos ensejadores para subsistência da mesma.
Quanto a tese de suposta epidemia-Covid-19, não resta comprovada condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco ou o imediato risco ao qual encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais custodiados, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
Ausentes os requisitos essenciais para o êxito nesta primeira fase, INDEFIRO a liminar pleiteada, devendo a autoridade coatora informar, DETALHADAMENTE, sobre o excesso de prazo alegado na impetração, bem como a alegada demora na análise de novo pedido de liberdade formulado pelo paciente (com atenção ao artigo 316, § 1o do CPP).
As informações da douta autoridade indigitada coatora deveram ser prestadas na forma e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 18 de abril de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c